Tribunal: TJSP
Processo: 2002643-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. Pedido de diferimento das custas indeferido em Primeiro Grau. Entendimento a comportar reforma. Expressa previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei 11.608/2003, de que, em sede de execução, o recolhimento da taxa judiciária deve ocorrer no momento da satisfação da execução. Jurisprudência do TJSP. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. Pedido de diferimento das custas indeferido em Primeiro Grau. Entendimento a comportar reforma. Expressa previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei 11.608/2003, de que, em sede de execução, o recolhimento da taxa judiciária deve ocorrer no momento da satisfação da execução. Jurisprudência do TJSP. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000098963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2002643-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é
agravante ROZALI MANTOVANI DE SIQUEIRA, é agravado UNIMED DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002643-96.2020.8.26.0000
(L)
Pág. 2/5
VOTO No 7474
No Processo - Classe:
2002643-96.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Dracena
Juiz(a) de 1o Grau:
Aline Tabuchi da Silva
Partes:
Agravante: Rozali Mantovani de Siqueira
Agravado: Unimed do Estado de São Paulo - Federação
Estadual das Cooperativas Médicas
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE
SAÚDE. Pedido de diferimento das custas indeferido em
Primeiro Grau. Entendimento a comportar reforma.
Expressa previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei
11.608/2003, de que, em sede de execução, o recolhimento
da taxa judiciária deve ocorrer no momento da satisfação
da execução. Jurisprudência do TJSP. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rozali Siqueira
contra a r. decisão proferida às fls. 82 dos autos da Liquidação de Sentença em Ação
Civil Pública proposta contra Unimed FESP.
A D. Magistrada indeferiu o pedido de diferimento de custas,
asseverando que a hipótese dos autos não estaria enquadrada nos casos de diferimento
previstos no artigo 5o da Lei Estadual 11.608/2003.
Inconformada, a recorrente alegou que o procedimento originário
(liquidação de sentença) seria somente uma fase processual suplementar, não havendo
que se falar em recolhimento de custas iniciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002643-96.2020.8.26.0000
(L)
Pág. 3/5
Além disso, a Lei Estadual mencionada conteria previsão expressa de
que, em casos como o presente, as custas deveriam ser recolhidas apenas ao final,
quando satisfeita a execução (artigo 4o, inciso III).
No mais, defendeu que o rol do artigo 5o não seria taxativo, sendo
cabível a respectiva aplicação por analogia em observância à garantia constitucional do
acesso da parte ao Judiciário.
Não efetuando pedido de antecipação da tutela, pleiteou a reforma da
decisão recorrida.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento, cabendo a solução por decisão
monocrática.
De início, considerando a natureza da matéria debatida no recurso e a
existência de previsão legal expressa, afigura-se desnecessária a manifestação da parte
contrária a qual, aliás, não chegou a ser citada.
Com efeito, o artigo 4o da Lei Estadual 11.608/2003 (Lei da Taxa
Judiciária) assim determina:
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito
da seguinte forma: (...)
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução.
Desse modo, ressalvado o entendimento da D. Magistrada e tendo em
vista a determinação da Lei Estadual que regulamenta a taxa judiciária, a decisão
recorrida comporta a reforma pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002643-96.2020.8.26.0000
(L)
Pág. 4/5
Isso porque o recolhimento das custas no caso concreto deverá ocorrer
no momento da satisfação da execução, não se justificando a criação de óbice ao direito
de acesso à Justiça pela à exequente pessoa idosa que dispõe de uma decisão judicial
favorável proferida em Ação Civil Pública, a tratar de reajustes de plano de saúde e
devolução de diferenças pagas a maior.
Neste sentido, a jurisprudência desta Corte em outras execuções
individuais também decorrentes de Ações Civis Públicas:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Pedido de
gratuidade judiciária. Ausência de elementos que atestem a
hipossuficiência econômica - Possibilidade de diferimento
das custas ao final pela parte vencida Aplicação do art. 4o,
III da Lei n.o 11.608/03 Precedentes deste Tribunal. - Não
provimento.
(Agravo
de
Instrumento
2136915-32.2017.8.26.0000; Relator Enio Zuliani; 4a Câmara
de Direito Privado; Julgamento: 14/01/2020)
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC
relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de
poupança
Possibilidade de diferimento das custas
processuais
Entendimento da 17a Câmara de Direito
Privado. (...). (Apelação 0025955-54.2012.8.26.0053; Relator
João Batista Vilhena; 17a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 30/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2002643-96.2020.8.26.0000
(L)
Pág. 5/5
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Diferimento da taxa judiciária Possibilidade Inteligência
do artigo 18 da Lei no 7.347/85 c.c. inciso III, do artigo 4o da
Lei no 11.608/03 Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2234220-45.2019.8.26.0000; Relator Carlos Alberto Lopes ;
18a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 17/12/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora